Tribunal: TJDFT
Processo: 0701783-30.2022.8.07.0006
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-16
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DESACATO. ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO. DOLO DIRETO.
1 – Na forma do art. 82, § 5o. da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Recurso da ré contra sentença que a condenou pelo crime de ameaça.
2 – Desacato. O réu foi denunciado pelo crime de desacato, previsto no Código Penal (art. 331 - Desacatar funcionário público no exercício da função ou em razão dela) em razão de ter afirmado que o policial que o abordou estaria drogado. A prova dos autos deixa dúvida sobre o elemento subjetivo do tipo, qual seja a intenção do réu de desprestigiar a função policial, diante da abordagem agressiva em que o autor questionou sobre o estado de sobriedade da autoridade. Tal situação não se confunde com o xingamento direto. A existência de dúvida beneficia o réu em razão da parêmia in dubio pro reo (Acórdão 1404357, Relator J.J Costa Carvalho). Sentença que se reforma para absolver o réu com fundamento no art. 386, inciso VII do CPP.
3 – Recurso conhecido e provido.